Tribunal: TJPA
Processo: 0803591-47.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803591-47.2017.8.14.0301
APELANTE: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLECENTES DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RAIMUNDA CRISTINA EVANGELISTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão nº

-25

Processo nº 0803591-47.2017.8.14.0301

Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível e Remessa Necessária

Comarca: Capital

Apelante: Município de Belém

Procurador: José Alberto S. Vasconcelos – OAB/PA 5.888

Apelada: Raimunda Cristina Evangelista Silva

Advogada: Danubia Cristina Meireles de Assunção e Silva –OAB/PA 22.531

Procurador de Justiça: Tereza Cristina de Lima

Relator (a): Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE SINDICÂNCIA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFEFSA E CONTRADITÓRIO, DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO ESPONTÂNEO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPETIÇÃO DOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. EXAME DA SENTENÇA APENAS SOB A ÓTICA DA REMESSA NECESSÁRIA POR IMPÉRIO DO § 1º DO ART. 14 DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As razões
da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido
e
devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal,
revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância
a quo
.

2.

A simples ciência das oitivas das testemunhas não representa atenção à ampla defesa e contraditório, tendo em vista que a parte não teve a oportunidade de se defender das alegações feitas pelas testemunhas. Ora, por não ter sido devidamente oportunizado à apelada apresentar defesa e requerer a produção de provas que entendesse cabível, a responsabilidade por eventual prejuízo à sua defesa somente pode ser atribuída à Comissão responsável que conduziu o procedimento da sindicância.

3.

Ofensa legislativa na aplicação da pena imposta à apelada, que foi a suspensão de suas funções por 20 (vinte) dias, com prejuízo de sua remuneração, pois, no texto legislativo municipal – Lei n. 8.155/02, não há previsão para a imputação de tais penas.

4.

Apelação não conhecida. Em remessa necessária, sentença mantida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação e manter a sentença em remessa necessária, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dias do mês de maio ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido liminar, impetrado por
RAIMUNDA CRISTINA EVANGELISTA SILVA
, concedeu a segurança pleiteada na inicial, conforme parte dispositiva transcrita a seguir,
in verbis
(Id. 1968712).

Diante das razões expostas, CONCEDO A SEGURANÇA, e declaro, em definitivo, a nulidade da sindicância instaurada por meio da Resolução nº 063/2016, de 09 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial do Município de Belém, edição nº 13.111, de 19 de agosto de 2016, sendo extinta a penalidade de suspensão, inclusive, para efeitos patrimoniais.

Sem custas, em razão do benefício da gratuidade deferido em decisão de ID 1278655.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao

Tribunal, em reexame necessário.

A ora apelada impetrou mandado de segurança (id. 1968646) visando a decretação da nulidade de ato administrativo por vícios presentes na sindicância instaurada pela Resolução nº 063/2016, de 09 de agosto de 2016, por meio da qual recebeu a pena de suspensão de suas funções por 20 (vinte) dias, com prejuízo de sua remuneração, por supostamente haver violado dispositivos da Lei Municipal nº 8.155/2002.

Em decisão interlocutória, o juízo “a quo” indeferiu o pedido liminar (id. 1968684).

O Município de Belém apresentou informações sustentando a inexistência de direito líquido e certo, tendo em vista que a impetrante não comprovou suas alegações, observando a necessidade de dilação probatória, tendo sido a via eleita inadequada para a pretensão (Id. 1968689).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se favoravelmente à concessão da segurança no sentido de ser declarada nula a sindicância, com a extinção da penalidade de suspensão, pelo fato de não ter havido a correta tipificação da lei ao caso concreto e pelo desrespeito ao contraditório e ampla defesa da impetrante (Id.1968706).

Proferida a sentença, o juízo de piso concedeu a segurança, conforme alhures demonstrado (Id. 1968712).

Irresignado, o ente público interpôs o presente recurso de apelação cível, sustentando a necessidade de dilação probatória para averiguar as alegações da impetrante.

Discorreu sobre a inexistência de direito líquido e certo da recorrida, pois alega que esta foi notificada da oitiva das testemunhas e reitera que inexistiu algum fato que ocasionasse nulidade da sindicância, podendo ter havido no máximo mera irregularidade.

Assim, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso (Id. 1968715).

A impetrante apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id. 1968717).

Vindo os autos mim distribuídos, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 2055748)

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou, no id. 2236788, pelo conhecimento e desprovimento recursal, mantendo a sentença em todos seus termos em remessa necessária.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando os autos, verifica-se que tem por finalidade o presente recurso a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, nos autos da ação de mandado de segurança, nos moldes já enunciados.

Acontece que, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se imprescindível que a parte recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, as razões recursais revelam-se repetição dos argumentos trazidos no bojo das informações prestadas no MS, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

Frise-se, por oportuno, que é ônus da parte recorrente impugnar especificamente os capítulos da decisão atacada, sob pena de não ter o seu recurso conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

É necessário que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal. Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF
. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts. 620 e 692 do CPC. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014) (grifei)

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSELHEIRAS TUTELARES. SALÁRIOS E 13º SALARIOS ATRASADOS. RECURSO VOLUNTÁRIO EM PARTE CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA

APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE RAZÕES DA CONTESTAÇÃO
. SOMENTE A IMPUGNAÇÃO DO CAPÍTULO DECISÓRIO REFERENTE A VERBAS ADVOCATÍCIAS MERECE SER CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. EM REEXAME DA SENTENÇA, SENTENÇA REFORMADA PARA ADEQUAR OS CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA E

CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

1. Ante o disposto no art. 14 do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/73, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão objurgada/reexaminanda.

2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse

modo, é necessário que o inconformismo da recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, pois caso se encontre inteiramente dissociado desta, o apelo não pode ser conhecido.

3. Na espécie, o recurso voluntário repetiu em grande medida a contestação, verificando-se que apenas a impugnação aos honorários advocatícios dialoga com a decisão vergastada, devendo a Apelação ser conhecida somente neste particular.

4. Em reexame da sentença, consigna-se que Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade. Jurisprudência pátria remansosa neste sentido, conforme julgados colacionados.

5. Juros e correção monetária. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

6. Recurso conhecido

parcialmente e desprovido na parte conhecida. Em reexame, sentença reformada parcialmente. Decisão unânime.

(2019.03492445-33, 207.551, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-08-28) (grifei)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE

REGULARIDADE FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA LÍQUIDA. VALOR APURADO ABAIXO DE CEM

SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCABIMENTO DE REEXAME PELA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO

CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo e a alegação de teses não relacionadas ao decidido.

2.

Sendo líquida a sentença e o valor apurado a ser pago pelo ora recorrente abaixo de cem salários mínimos, a sentença não pode ser reexaminada pela instância recursal em razão de expressa vedação contida no inciso III do § 3º do art. 496 do CPC/2015.

3.

Apelação não conhecida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por

unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação, tampouco do reexame necessário, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria Elvina Gemaque Taveira e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 26 de agosto de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(2160618, 2160618, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-09-04) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da dialeticidade está inserido no art. 415, II e III do CPC/73, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

2. O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

3. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

4. No caso em tela, através da análise contida da petição inicial e do recurso de apelação, verifico que o apelante não se referiu aos termos da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir integralmente as razões veiculadas na exordial, apenas trocando os termos impetrante e impetrado por apelante e apelado.

5. Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não

conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

6. Recurso não conhecido. (2019.01758571-30, 203.533, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09)

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que as razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. É necessário, portanto, que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do apelo, repita-se.

Portanto, carece o recurso de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo a decisão fustigada ser analisada apenas sob a ótica da remessa necessária, por império do § 1º do art. 14 da lei do mandado de segurança.

Assim sendo, vale mencionar que a sindicância administrativa é um procedimento investigatório sumário que visa averiguar a autoria ou a existência de irregularidade praticada no serviço público.

A Lei Municipal nº 8.155/02, em seu artigo 56, prevê o prazo de duração do mencionado procedimento bem como as medidas a serem tomadas a seguir. Senão, vejamos:

Art. 56. Da sindicância que não excederá o prazo de trinta dias, poderá resultar:

I - o arquivamento da representação;

II - a instauração do processo disciplinar.

De acordo com o estabelecido no artigo supramencionado, o prazo de duração da sindicância não excederá o prazo de 30 (trinta) dias.

Contudo, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que ultrapassar o prazo fixado para o encerramento do processo administrativo não conduz necessariamente a sua à nulidade, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ADVERTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES.

1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso ordinário aos fundamentos da ausência de prejuízo ao sindicado, acerca do excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos pela Comissão; da não ocorrência da prescrição e da não demonstração de contrariedade à evidência dos autos.

2.
O excesso de prazo para a realização da sindicância não implica nulidade, nos termos do prescrito no artigo 169, § 1º, da Lei n. 8.112/90, na medida em que o vício processual exige a respectiva comprovação do prejuízo à defesa, o que não ocorreu no presente caso, sendo aplicável à espécie o princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes: RMS 22.134/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 07/06/2010; RMS 24.798/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/03/2009.

3. O prazo de 180 dias, previsto no artigo 156, III, da Lei Complementar capixaba n. 46/1994, não se exauriu antes do proferimento da decisão final pela autoridade instauradora, não se operando a prescrição.

4. Com efeito, o evento punível, conforme determina o § 2º do dispositivo legal acima referido, ocorreu em 3/8/2006, e a Portaria n. 24/2006, editada em 21/11/2006, pelo Juiz Diretor do Fórum, instaurando sindicância, interrompeu a prescrição.

5. Com a instauração da sindicância, em 21/11/2006, a prescrição foi interrompida, tendo a Administração 80 (oitenta) dias para a conclusão dos trabalhos e o proferimento da decisão final, cujo lapso terminaria no dia 10/2/2007, a partir do qual votaria a correr o prazo prescricional de 180 (cento e oitenta) dias, na integralidade. Precedentes: MS 11.644/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 08/11/2010; MS 12.533/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJ 01/02/2008, p. 1.

6. Compulsando os autos, verifica-se que o relatório conclusivo da Comissão sindicante data de 28/3/2007, isto é, após terminado o prazo de 80 (oitenta) dias para a solução do inquérito administrativo, com prazo prescricional de 180 (cento e oitenta) dias em curso desde 10/2/2007, findando-se em 8/8/2007. Como a decisão final aplicando a pena de advertência foi proferida em 25/7/2007, infere-se que não se operou a prescrição.

7. In casu, o recorrente foi apenado com advertência escrita, em razão de falta funcional apurada em sindicância, decorrente de conduta negligente que culminou na manutenção da prisão de um cidadão por mais um dia, e que no curso do referido inquérito administrativo foi assegurado o devido processo legal administrativo, e garantidos o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a oitiva das testemunhas arroladas pelo serventuário, não se constatando qualquer irregularidade do processo administrativo.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 32.781/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011) (grifei)

Dessa forma, não há o que se falar em nulidade do procedimento administrativo do caso em análise em razão da dilação do prazo.

No que concerne à ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa da servidora, constata-se que esta possuía conhecimento da instauração da sindicância, no entanto alega que não foi notificada acerca da oitiva das testemunhas, pelo que não teve como contestá-las.

Por outro lado, o ente público afirma que a impetrante, ora recorrida, foi cientificada da data em que as testemunhas seriam ouvidas, tendo sido observado seu direito à defesa.

Em relação ao princípio supracitado, tem-se que está presente no artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Observemos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Em que pese as alegações do Município de que a apelada fora cientificada das datas dos depoimentos das testemunhas ouvidas, constata-se nos autos que o ente público indicou as rubricas da impetrante para demonstrar a ciência das notificações das pessoas que prestariam depoimento na sindicância (Id. 1968617, Id. 1968616, Id. 968615).

Ocorre que a impetrante não foi notificada de todas as oitivas e, ainda, no que tange às assinaturas presentes nos documentos, não se pode afirmar de forma incontroversa que pertencem a ora apelada, considerando que estas se diferem da que consta no documento de identidade da recorrida (Id. 1968647).

Ademais, a simples ciência das oitivas das testemunhas não representa atenção à ampla defesa e contraditório, tendo em vista que a impetrante não teve a oportunidade de se defender das alegações feitas por elas. Ora, por não ter sido devidamente oportunizado à apelada apresentar defesa e requerer a produção de provas que entendesse cabível, a responsabilidade por eventual prejuízo à sua defesa somente pode ser atribuída à Comissão que conduziu o procedimento da sindicância.

Ainda, vislumbra-se ofensa legislativa na aplicação da pena imposta à apelada, que foi a suspensão de suas funções por 20 (vinte) dias, com prejuízo de sua remuneração, pois, no texto legislativo, não há previsão para a imputação de tais penas.

Isso se diz porque a Lei Municipal nº 8.155/02 (art. 56, I e II), ao final da sindicância, confere duas opções ao administrador responsável pela comissão: o arquivamento da representação ou a instauração do processo disciplinar.

Desse modo, a aplicação de penalidade ao fim da sindicância, quando a lei dá apenas duas alternativas, configura ofensa ao princípio da legalidade.

Além disso, o princípio da legalidade continua sendo desrespeitado no atinente às penalidades aplicadas, pois a suspensão do servidor pelo Conselho Tutelar, segundo a Lei Municipal nº 8.155/02, em seu art. 51, cabe apenas quando houver reincidência de faltas punidas com advertências. Senão vejamos:

Art. 51. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência não podendo exceder a trinta dias, implicando o não pagamento do subsídio pelo prazo de sua duração.

Analisando os autos, não se detecta menção por parte da Comissão de que a servidora seria reincidente em faltas punidas com advertência, consta-se que, inclusive, não há comprovações relacionadas a seus antecedentes funcionais quanto ao que está previsto no artigo mencionado ao norte, mas tão somente depoimentos por parte das testemunhas que indicaram falhas diversas da impetrante, ressaltando-se que tais depoimentos não passaram pelo contraditório.

Quanto ao corte da remuneração da impetrante no período de sua suspensão, consta-se que, na Lei nº 8.155/02, há apenas uma menção nesse sentido, ao dispor que o Conselheiro Tutelar poderá se afastado sem direito a percepção de sua remuneração quando estiver respondendo inquérito policial ou ação penal, apenas no caso em que este fato estiver prejudicando o andamento normal de suas atividades. Para fim elucidativos, vejamos o disposto no art. 53 da referida lei:

Art. 53. O Conselheiro poderá ser afastado sem direito à percepção do subsídio, quando esteja respondendo a inquérito policial ou ação penal, se este fato prejudicar o andamento normal de suas atividades, a critério do COMDAC.

Conclui-se, portanto, que a Administração não pautou a sindicância promovida para apurar a responsabilidade funcional da impetrante e lhe aplicar a penalidade disciplinar respectiva na Legislação Municipal que disciplina o assunto, importando em clara desobediência ao princípio da legalidade presente em nosso ordenamento jurídico, pelo que deveria, de fato, a penalidade ser anulada por estar em desconformidade com o estabelecido em lei própria.

Deste modo, tinha-se por necessária a concessão da segurança no presente
mandamus
, tendo em vista que ocorreu lesão às garantias constitucionais da impetrante, ao não ser observado os princípios da ampla defesa e contraditório, da legalidade e do devido processo legal por ocasião do trâmite da sindicância em questão.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, MANTENHO na integralidade a sentença
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém,1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020